Tribunal: TJSP
Processo: 1500841-53.2018.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Fraude para Recebimento de Indenização ou Valor de Seguro
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001198
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500841-53.2018.8.26.0530, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante NOELY ABRAHAO PERES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram preliminar e
deram provimento ao recurso para (a) julgar extinta a punibilidade de
NOELY ABRAHÃO PERES, quanto ao crime tipificado no artigo 171, §
2o, inciso V, com fundamento no artigo 107, inciso IV, segunda figura,
ambos do Código Penal; (b) absolver NOELY ABRAHÃO PERES da
acusação de concurso para o crime do artigo 340 do Código Penal, com
fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal e (c) absolver
NOELY ABRAHÃO PERES da imputação de concurso para os delitos
descritos nos artigos 297, caput e 311, caput, ambos do Código Penal, com
espeque no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MIGUEL MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA
SILVA E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 38.803 - Apelação Criminal no. 1500841-53.2018.8.26.0530 - 2
Apelação Criminal no. 1500841-53.2018.8.26.0530
Apelante: Noely Abrahão Peres
Apelado: Ministério Público
Assistente do Ministério Público: Bradesco Auto/RE Companhia de
Seguros
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no. 38.803
1. A r. sentença1 prolatada pelo MM. Juiz de Direito, Dr. LÚCIO
ALBERTO ENÉAS DA SILVA FERREIRA, cujo relatório ora se adota,
condenou a ré Noely Abrahão Peres como incursa nos artigos 171, § 2o,
inciso V, 297, caput, 311, caput, e 340, na forma do artigo 69, caput, todos do
Código Penal, às penas de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e 40 (quarenta) dias-multa, no valor unitário mínimo legal,
além do pagamento de indenização à vítima Bradesco Auto/RE
Companhia de Seguros, no montante de R$ 15.478,62 (quinze mil
quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta e dois centavos), assim como a
absolveu da imputação de concurso para o crime tipificado no artigo 33,
caput, da Lei no. 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do
1 Fls. 792/814 e 838/839.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 38.803 - Apelação Criminal no. 1500841-53.2018.8.26.0530 - 3
Código de Processo Penal.
Irresignada, em parte, com o decidido, apela a sentenciada.
Propugna a Defesa, por suas razões2, quanto aos delitos de
comunicação falsa de crime, adulteração de sinal identificador de veículo
automotor e falsificação de documento público, a absolvição da apelante
por ausência de dolo ou insuficiência probatória; já com relação ao crime
de estelionato, pleiteia a extinção da punibilidade pela decadência, ou,
quando não, a absolvição da apelante calcada em falta de dolo ou de prova
suficiente a respeito desse elemento subjetivo. Subsidiariamente, no tocante
aos delitos de comunicação falsa de crime e falsificação de documento
público, requer a absolvição da apelante, com fulcro no princípio da
consunção; ainda em caráter subsidiário, busca o redimensionamento das
penas por meio da aplicação da continuidade delitiva entre os crimes de
falsificação de documento público e adulteração de sinal identificador de
veículo automotor; por último, pugna pela estipulação de prisão domiciliar
à apelante em virtude de sua condição de mãe de menor de doze anos de
idade.
Apresentadas as contrarrazões3, sobreveio, nesta Superior Instância,
o r. parecer4 da douta Procuradoria Geral de Justiça, de lavra do Dr.
PEDRO DE JESUS JULIOTTI, no sentido do improvimento do recurso.
É o relatório.
2 Fls. 852/863.
3 Fls. 867/877.
4 Fls. 902/912.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 38.803 - Apelação Criminal no. 1500841-53.2018.8.26.0530 - 4
2. Pesa contra a apelante Noely Abrahão Peres a acusação de ter
praticado, em comparsaria com o corréu Marco Aurélio André Peres5,
delitos de comunicação falsa de crime, fraude para recebimento de valor de
seguro, falsificação de documento público e adulteração de sinal
identificador de veículo automotor.

Nas palavras da denúncia, “(...) o casal MARCO AURELIO e NOELY, com
o objetivo de receber o valor do seguro da camioneta pertencente aos dois, arquitetaram um
plano para auferirem o valor de indenização do contrato securitário e, ao mesmo tempo,
continuarem na posse da Kia Sportage, transformando tal veículo automotor num 'dublê',
mediante troca das placas originais por outras falsas, bem assim concorrendo para a emissão
fraudulenta de CRLV Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, documento
cujo porte é considerado obrigatório pela legislação de trânsito (art. 133, caput, da Lei no
9.503/97) e com o qual poderiam trafegar livremente com a camioneta, sem levantar
suspeitas ou correrem o risco de prisão durante abordagem rotineira por agentes públicos
em patrulhamento ou blitze. Assim é que, na data de 3 de janeiro de 2018, agindo com liame
subjetivo, os denunciados compareceram à DISE
Delegacia de Investigações Sobre
Entorpecentes e, a todo momento ao lado de MARCO AURÉLIO, seu marido, policial
militar da ativa, NOELY relatou ter sido vítima de um assalto logo depois de sair do
'Hospital Maternidade Sinhá Junqueira', ocasião em que ela teria sido surpreendida por um
indivíduo armado pouco antes de entrar no Kia Sportage, estacionado na via pública,
veículo este na condução do qual o roubador empreendeu fuga (conforme RDO no 200/18 de
fls. 49/50 e depoimento de fl. 110). Diante de tal notícia foram adotadas várias medidas pela
autoridade policial, sobretudo a inclusão de bloqueio de tal veículo por hipotética 'queixa de
5 Acusado em relação ao qual o processo foi suspenso, com fundamento no artigo 152,
caput, do Código de Processo Penal (fls. 814).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 38.803 - Apelação Criminal no. 1500841-53.2018.8.26.0530 - 5
roubo' junto ao cadastro do DETRAN/SP (fls.53). Então, os denunciados notificaram a
empresa ligada ao 'Grupo Bradesco Seguros' a fim de receberem o valor indenizatório
alusivo ao contrato, firmado em nome de MARCO ANTONIO ABDO ABRAHÃO, pai de
NOELY e que (ao menos pelo que foi apurado até agora) não tinha ciência dos fatos
criminosos. Passados alguns dias, em 30 de julho de 2018 (fls.146), MARCO ANTONIO
ABDO ABRAHÃO se dirigiu à instituição financeira e, mediante 'ordem de pagamento',
transferiu o numerário referente à indenização para a conta de um dos indiciados (termo de
declarações de fls.111), na quantia aproximada de R$ 79.000,00 (setenta e nove mil reais)
(cf. interrogatório de fl.6), de maneira que foi exaurido o delito patrimonial (estelionato).
Nesse interim, ou seja, entre a data da comunicação falsa do crime de roubo e a da
formulação de pedido para recebimento do valor do seguro do veículo automotor, os
denunciados MARCO AURELIO e NOELY substituíram as placas originais do referido
Kia Sportage, 'FGP-3436/Ribeirão Preto-SP', por outras falsas, com os dados
'FJL-3433/SorocabaSP' (vide fotos de fls. 30/38), alusivas a uma camioneta de idêntica
marca e modelo (pesquisa junto ao DETRAN de fls.52/53), anunciada para venda pela
'Soromar Veículos', da cidade de Sorocaba/SP (conforme anúncio de fl. 21), transformando-
a em um veículo automotor do tipo 'dublê'; ao mesmo tempo, providenciaram a emissão de
um Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo inverídico (fls.22), de tal modo que,
valendo-se dos anotados expedientes criminosos, 'ocultaram' os dados do verdadeiro
automóvel, do qual continuaram a fazer livre uso, sem embargo da elevada quantia
embolsada fraudulentamente em prejuízo da seguradora. Ocorreu que, no dia 15 de outubro
de 2018, a Polícia Militar recebeu informes da Polícia Civil sobre uma delação encaminhada
à repartição de que dentro do Condomínio Vila Romana II haveria um veículo automotor
'clonado', sendo apurado que seria de propriedade do policial militar MARCO AURELIO,
conhecido como 'SD/PM Peres'. Objetivando constatar a veracidade da notícia, uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 38.803 - Apelação Criminal no. 1500841-53.2018.8.26.0530 - 6
comissão de policiais militares se dirigiu ao Batalhão no qual estava MARCO AURELIO e,
após cientificá-lo dos fatos, rumaram até a sua residência, na Avenida Eugênio Dellama
Neto, no 170, quadra D21, lote 20, Jardim Manoel Penna, nesta cidade, imóvel no qual se
encontrava a denunciada NOELY, esposa do denunciado MARCO, sendo encontrada, de
fato, a camioneta Kia Sportage, cuja numeração das placas dizia respeito a um outro veículo
com as mesmas características, da cidade de Sorocaba/SP, tratando-se, realmente, de um
'dublê'. Questionado de maneira informal, MARCO AURELIO alegou ter comprado a
camioneta pelo site de nome 'OLX'; todavia sem fornecer maiores esclarecimentos.
Efetuadas as pesquisas de costume, pela numeração do chassi do Kia Sportage, descobriram
que se referia ao veículo de placas FGP-3436/Ribeirão Preto-SP, em relação ao qual
constava 'queixa de roubo' (fl. 53) em virtude de ocorrência lavrada aos 2 de julho do ano
corrente por iniciativa de NOELY e seu marido MARCO AURELIO (vide RDO de fls.
49/50 e declarações do policial civil de fls.110), acerca de um suposto crime patrimonial já
citado, comunicação esta logicamente falsa (...)”6.
2.1. Cumpre reconhecer, desde logo, a extinção da punibilidade da
apelante com relação ao crime patrimonial.
Conforme é cediço, a Lei no. 13.964/2019 a qual entrou em vigor
no curso do presente processo
condicionou à representação
como
regra, nos termos do § 5o que introduziu ao artigo 171 do Código Penal a
ação penal pública destinada à apuração do delito de estelionato.
Cabe assinalar que a Assistente do Ministério Público, na condição
de pessoa jurídica de direito privado, não se enquadra em nenhuma das
exceções trazidas pelos incisos I a IV do referido § 5o do artigo 171 do
6 Fls. 160/163.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 38.803 - Apelação Criminal no. 1500841-53.2018.8.26.0530 - 7
Código Penal em que a ação penal pública se mantém incondicionada.

Assim, para solver o conflito de leis no tempo
originado pela
destacada modificação promovida pelo denominado “Pacote Anticrime”
é mister distinguir as normas de natureza penal
regidas pela extra-
atividade da lei mais benéfica (artigo 5o, inciso XL da Constituição Federal
e artigo 2o do Código Penal)
das de natureza processual
em regra,
irretroativas, dotadas de incidência imediata (artigo 2o do Código Processo
Penal).

De ver que tem caráter penal a norma que atinge a pretensão
punitiva ou executória estatal, enquanto possui caráter processual a norma
que regula o processo, sem interferir no jus puniendi do Estado.

Outrossim, há normas que congregam conteúdo penal e processual,
subordinando-se, por seu aspecto material, ao princípio da extra-atividade
da lei mais benéfica.
A propósito, a lição de Julio Fabbrini Mirabete:
“São normas penais as que versam sobre o crime, a pena, a
medida de segurança, os efeitos da condenação e, de um modo geral, o jus
puniendi (por exemplo, extinção da punibilidade). São normas processuais,
as que regulam o processo desde o seu início até o final da execução ou
extinção da punibilidade. Ora, se um preceito legal, embora processual,
abriga uma regra penal, de direito material, aplicam-se a ela os princípios
que regem a lei penal, de ultratividade e retroatividade da lei mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 38.803 - Apelação Criminal no. 1500841-53.2018.8.26.0530 - 8
benigna. Assim, embora as regras sobre ação penal e representação sejam leis
processuais, como a falta de iniciativa da parte na ação privada e na ação
pública dependente da representação pode acarretar a decadência, que é
matéria penal ligada ao jus puniendi, não pode ser aplicada a lei nova que
impede a extinção da punibilidade, por ser mais severa. Os fatos anteriores
à lei nova, que agora prevê a apuração mediante ação penal pública
incondicionada, só podem ser apurados mediante queixa ou representação,
como dispunha a lei anterior, diante da ultratividade da lei mais benigna”7.

Nesse passo, força é convir que o novel § 5o do artigo 171 do Código
Penal ostenta natureza mista e conteúdo penal benéfico.
Ora, tratando-se de nova norma penal mais benigna pois insere
condição antes inexistente para o exercício da ação penal em face do autor
do crime ela automaticamente retroage, independentemente da fase da
persecução penal, para alcançar fatos anteriores à sua vigência.
Assim, apesar da existência de entendimento em sentido diverso, o
oferecimento da denúncia não configura ato jurídico perfeito impeditivo da
retroação benéfica da regra em exame.
Malgrado o inciso XXXVI do artigo 5o da Constituição Federal
preveja que a lei não poderá prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico
perfeito e a coisa julgada, o inciso XL do mesmo dispositivo constitucional
o excepciona ao dispor que a lei penal retroagirá para beneficiar o réu.
A par disso, o artigo 2o, parágrafo único, do Código Penal
7 Processo Penal. 18a ed. São Paulo: Atlas. 2006.P. 39.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 38.803 - Apelação Criminal no. 1500841-53.2018.8.26.0530 - 9
estabelece que a lei posterior, que de qualquer maneira favoreça o agente,
aplica-se aos fatos anteriores, mesmo que decididos por sentença
condenatória irrecorrível.
Inviável, por conseguinte, à míngua de respaldo constitucional e
legal, limitar a incidência da retroatividade benéfica da norma do § 5o do
artigo 171 do Código Penal a casos em que não se tenha ainda oferecido
denúncia.
O oferecimento da denúncia ou mesmo o seu recebimento não é
apto a estabelecer diferenciação entre pessoas que praticaram delitos da
mesma natureza, fazendo com que norma mais benéfica só retroaja em
relação a alguns, e não a outros.
Tampouco é possível, à falta de previsão legal, a estipulação de um
novo termo inicial de fluência do prazo decadencial.
Fazer retroagir a lei mais benigna significa verificar se houve

no prazo de seis meses, a partir da ciência da autoria vontade da vítima
manifestada de modo expresso ou tácito de que fosse proposta a ação
penal, e, em caso negativo, reconhecer, de imediato, a decadência.
Somente se não deflagrado ou escoado aquele prazo, e não
oferecida dentro dele, sequer tacitamente, a representação, é que se poderia
cogitar da notificação do ofendido, para que, dentro do período
remanescente, pudesse fazê-lo.
Dar um novo prazo integral para a representação, com termo inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 38.803 - Apelação Criminal no. 1500841-53.2018.8.26.0530 - 10
não previsto em lei quando escoado o prazo legal significa, respeitadas
as posições em contrário, fazer a lei nova, mais benéfica, retroagir em
prejuízo do agente.
No caso em apreço, a Assistente do Ministério Público manifestou
interesse na persecução penal apenas em 07 de maio de 20198, após o
decurso do prazo de seis meses, contado a partir de 25 de outubro de 2018,
data em que induvidosamente tomou conhecimento da autoria9.
Nesse quadro, quanto ao crime de estelionato, está extinta a
punibilidade da apelante pela decadência.
2.2. De outra parte, inexiste dúvida de que a apelante comunicou
falsamente a ocorrência de um crime.
Sobreleva notar que a autodefesa judicial da apelante no sentido
de que acreditava que seu automóvel havia sido furtado10 é desmentida
pelo teor do boletim de ocorrência, por crime de roubo, que ela própria fez
lavrar11.
Ademais, ainda sob o contraditório, Rodrigo Milan Baviera,
escrivão de polícia, confirmou que a descrição do fato que constou do
histórico do boletim de ocorrência foi feita pela apelante12.

Além disso, também em audiência judicial, o Dr. Cezar Augusto de
8 Fls. 622.
9 Fls. 109 e 138.
10 Fls. 679/680 (SAJ).
11 Fls. 49/50.
12 Fls. 492/493 (SAJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 38.803 - Apelação Criminal no. 1500841-53.2018.8.26.0530 - 11
França, Delegado de Polícia, bem como Thiago de Oliveira Pedroso e
Driely Rezende Mingarino, policiais militares, relataram como se verificou
a descoberta de que o automóvel, cujo roubo a apelante noticiara, se
encontrava, na realidade, com placas correspondentes a outro veículo, no
imóvel onde ela morava com o corréu13.
Nada obstante, respeitada a convicção do culto Magistrado a quo, a
falsa comunicação de crime constituiu ato preparatório do delito de
estelionato.
De fato, os elementos de convicção amealhados aos autos durante a
persecução penal tornam claro que o objetivo da apelante, com o boletim
de ocorrência dotado de histórico falso, era exclusivamente ludibriar a
seguradora de seu veículo para que ela lhe pagasse o valor da indenização
securitária.
Aliás, o uso daquele artifício efetivamente fez com que a ofendida,
enganada, indenizasse a apelante por um evento que jamais se verificou.
Noutras palavras, a lavratura do boletim de ocorrência era meio
necessário para que a apelante obtivesse a indevida vantagem patrimonial;
afinal, sem o registo policial de um crime, a vítima não a indenizaria.
Nesse contexto, à luz do princípio da consunção, a comunicação
falsa de crime resta absorvida pelo delito de fraude para recebimento de
indenização de seguro.
13 Fls. 492/493 (SAJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 38.803 - Apelação Criminal no. 1500841-53.2018.8.26.0530 - 12
Sobre o tema, a lição de Nélson Hungria14:
“Quid juris, se alguém, para obter o seguro contra o furto, digamos,
de uma pedra preciosa, resolve ocultá-la, comunicando à polícia ter sido
furtada? O crime a reconhecer não será o de que ora se trata [comunicação
falsa de delito]15, mas a modalidade de estelionato prevista no art. 171, § 2o,
n.o V”.
No mesmo sentido, já decidiu este E. Tribunal de Justiça que “(...)
não configura o crime do artigo 340 do Código Penal, mas só o do artigo 171, § 2o, inciso V,
do mesmo diploma, a conduta do agente que noticia à polícia o furto de veículo para receber
o valor do seguro, porquanto a comunicação de subtração patrimonial inexistente foi
exatamente o ardil (meio) empregado pelo agente para receber o prêmio de seguro e tal
comportamento integra-se à figura do estelionato, sem constituir um segundo e autônomo
delito” (7a Câmara de Direito Criminal. Habeas corpus no. 01204259.3/1. Rel. Des.
FRANCISCO MENIN. J. 08.5.2008. V.U.).
Anote-se que, voltada a tutela penal à finalidade perseguida pelo
agente, a diversidade de bens jurídicos protegidos pelas normas penais
incriminadoras em questão não se apresenta como óbice à incidência do
princípio da absorção.

Exemplo disso, consagrado pela jurisprudência, é o enunciado da
Súmula no. 17 do C. Superior Tribunal de Justiça:

“Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva,
14 Comentários ao Código Penal. Vol. IX. Rio de Janeiro: Forense. 1958. P. 468.
15 Esclarecimento nosso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 38.803 - Apelação Criminal no. 1500841-53.2018.8.26.0530 - 13
é por este absorvido.
Igualmente, não impede a aplicação do princípio da consunção a
extinção da punibilidade havida com referência ao crime de estelionato.
A punibilidade
traduzida pela possibilidade jurídica de
imposição de pena ao agente não constitui elemento do crime, de modo
que este não desaparece pelo advento de uma das causas que acarreta a
extinção daquela.
Portanto, em virtude da atipicidade do fato, impõe-se a absolvição
da apelante quanto à comunicação falsa de crime por ela perpetrada.
2.3. Já quanto às acusações remanescentes, em que pese a convicção
do MM. Juiz sentenciante, não há prova suficiente de que a apelante
concorreu para a falsificação do documento e para a troca das placas do
veículo.
Salta à vista que o corréu confessou extrajudicialmente ter
providenciado sozinho, sem a ciência dela, a confecção do documento falso
e a modificação das placas do automóvel16.
Conquanto não se possa dar crédito à alegação de que a apelante
não sabia que o veículo estacionado em sua garagem havia sido
transformado em um “dublê”, os elementos de convicção produzidos não
propiciam a certeza de que, de qualquer maneira, ela contribuiu para essa
transformação.
16 Fls. 06/07.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 38.803 - Apelação Criminal no. 1500841-53.2018.8.26.0530 - 14
É plausível que o comparsa da apelante no estelionato, por
iniciativa própria, sem influência ou auxílio dela, ainda que para proveito
comum, tenha optado por torná-lo um “dublê”.
Ora, força é convir que, na qualidade de policial militar da ativa,
teria ele mais fácil acesso a falsificadores e não precisaria da apelante para
a realização das ações que se seguiram à configuradora do estelionato.
Lembre-se que o concurso de pessoas tem como requisito a
relevância causal das condutas dos agentes. A participação criminosa,
como ensinou Damásio E. de Jesus, “(...) tem por base o conceito de conduta.
Seja qual for a sua maneira de exteriorização, não é um simples conhecimento da
conduta criminosa, mas uma contribuição à sua realização. Participar é uma forma
de atuar, dizia Soler. A simples manifestação de adesão a uma prática delituosa
não é participação”17.
Desse modo, o concurso para o estelionato e a posse do veículo já
transformado, por parte da apelante, não autorizam a conclusão de que ela
ativamente contribuiu para a adulteração do sinal identificador e para a
falsificação documental.
Sobremais, em face da descrição fática veiculada pela denúncia, não
é dado cogitar, com base no artigo 13, § 2o, alínea c, do Código Penal, tenha
a apelante, por omissão imprópria, incorrido nos citados crimes contra a fé
pública.
Dessarte, em homenagem ao favor rei corolário da presunção de
17 Direito Penal Parte Geral. 1o Volume. 36a ed. São Paulo: Saraiva. 2015. P.462-463.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 38.803 - Apelação Criminal no. 1500841-53.2018.8.26.0530 - 15
não culpabilidade, positivada no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição
Federal impõe-se a absolvição da apelante.
3. Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso para (a)
julgar extinta a punibilidade de NOELY ABRAHÃO PERES, quanto ao
crime tipificado no artigo 171, § 2o, inciso V, com fundamento no artigo
107, inciso IV, segunda figura, ambos do Código Penal; (b) absolver
NOELY ABRAHÃO PERES da acusação de concurso para o crime do
artigo 340 do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso III, do
Código de Processo Penal e (c) absolver NOELY ABRAHÃO PERES da
imputação de concurso para os delitos descritos nos artigos 297, caput e
311, caput, ambos do Código Penal, com espeque no artigo 386, inciso VII
do Código de Processo Penal.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador